Tribunal: TJSP
Processo: 0004422-49.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição de penas pelos estudos – Cursos à distância realizados pelo sentenciado sem a supervisão do Diretor da unidade prisional – Decisão judicial de indeferimento do benefício que deve ser mantida – Para obtenção da remição pelos estudos é necessário que tal atividade tenha se dado nos termos do art. 126, § 1o, I, da Lei de Execução Penal – Agravo desprovido.